Tribunal: CARF
Processo: 13707.003094/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003094/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.798 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
PERCI NOGUEIRA FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
03/07, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2003, no
valor de R$7.431,64 acrescidos de multa e juros de mora.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste do IRPF – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003094/2007-48
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003094/2007-48

denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 05), o procedimento fiscal verificou compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$8.755,56, relativo aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora CNPJ 00.394.429/0082-76 - COMANDO DA
AERONÁUTICA.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos, alegando, em síntese, por engano
o rendimento isento foi declarado como se tributável fosse.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Não comprovado que a fonte pagadora reteve o IRPF, mantém-se a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 8.755,56.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003094/2007-48

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003094/2007-48

Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 39), manifestando-se da seguinte forma:
Ao contrário do que parece ter entendido o impugnante, o crédito tributário em
lide refere-se a glosa do IRPF, no valor de R$8.755,56, que o mesmo declarou, na
DAA, como retido de seus proventos pelo Comando da Aeronáutica (fl. 11). Todavia,
conforme se verifica no “Comprovante anual de rendimentos e de IRRF” de fl. 08, a
citada fonte pagadora, no ano-calendário de 2003, não reteve imposto de renda dos
rendimentos pagos ao contribuinte.
Correta, portanto, a glosa fiscal, que deve ser mantida.
Já no que concerne à alegação de que o rendimento seria isento, informamos
que não compete a esta instância julgadora apreciar a matéria, uma vez que, por não
ter sido objeto do lançamento fiscal, sobre ela não foi instaurado o contencioso
administrativo.
Assim, verifica-se que que o julgamento anterior não se debruçou sobre a
questão do reconhecimento da isenção porque entendeu que tal assunto não dizia respeito ao
lançamento em questão.
Contudo, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que esta não foi a
melhor solução para este caso concreto.
Vejamos o seguinte.
Na sua impugnação, o interessado informou que cometeu erro no preenchimento
de sua declaração, informando rendimentos isentos como tributáveis.
Se observamos sua DIRPF (e-fls. 10/12), constatamos que procede este
argumento, pois lá constam informados duas vezes rendimentos no valor de R$ 54.885,60, uma
vez como tributáveis e outra como isentos e não tributáveis.
Não podemos esquecer que dos autos constam documentos que corroboram o
direito isentivo do contribuinte, sendo eles: contracheque (e-fls. 8), emitido pelo Comando da
Aeronáutica; declaração médica (e-fls. 24); e laudo médico pericial (e-fls. 31), emitido pela
Junta de Saúde do Hospital da Força Aérea do Galeão, o qual atesta que o interessado é portador
paralisia irreversível e incapacitante, desde 05/01/1998.
Vemos, ainda, que o contracheque citado, classificou os rendimentos recebidos
como isentos e não tributáveis e que não houve retenção de imposto de renda na fonte
Portanto, considerando que o interessado comprova, mediante os documentos
apresentados, que os rendimentos que originaram a infração deste lançamento estão amparados
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003094/2007-48

pela isenção prevista no inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto 3.000/99, voto pela exoneração
integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Original